Tribunal: TJSP
Processo: 1002313-19.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08 vigente à data da contratação, que limita o CET da operação à taxa de 2,14% ao mês. Abusividade evidenciada. Danos morais não configurados. Sucumbência recíproca e honorários advocatícios bem fixados. Parcial procedência da ação mantida.

Ementa:
Apelação. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Limitação do Custo Efetivo Total (CET). Aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08 vigente à data da contratação, que limita o CET da operação à taxa de 2,14% ao mês. Abusividade evidenciada. Danos morais não configurados. Sucumbência recíproca e honorários advocatícios bem fixados. Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.